Tribunal: TJES
Processo: 5018432-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018432-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018432-44.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA e outros.

RECORRIDA: LUCAS GABRIEL FERREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE CONTA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS. FORNECEDORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM EM PROVAR QUE POSSIBILITARAM O ACESSO DO CONSUMIDOR AS FATURAS PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que possui uma conta na Pagueseguro, bem como utiliza o cartão de crédito vinculado à mencionada conta. Ocorre que, desde o dia 31/08/2023 não conseguiu ter acesso às faturas do seu cartão de crédito, de modo que ficou impossibilitado de fazer os respectivos pagamentos. Em decorrência disso sua conta foi bloqueada injustificadamente, além de ter sido negativado.

Os réus sustentam que não praticaram ato ilícito, pois a parte autora ficou inadimplente, havendo previsão contratual em relação ao bloqueio da conta na hipótese de dívidas do consumidor.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos exordiais, a saber:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para a) declarar a inexistência dos débitos a partir de 31/08/2023, determinando que a requerida proceda com a emissão de novas faturas, sem juros e encargos. Ainda, b) determino que a ré promova a baixa definitiva do apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Por derradeiro, c) condeno a ré no pagamento de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Nas razões recursais, os Recorridos entendem que a inversão do ônus da prova se deu de forma equívoca, não tendo a parte autora comprovado os fatos constitutivos do seu direito, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, pois teria agido de acordo com a previsão contratual. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, conforme previsão contida no artigo 14, § 3º, inciso I do CDC.

Nota-se que se trata de inversão do ônus da prova promovida pela própria lei. Contudo, os Recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório a fim de demonstrar que teria possibilitado o acesso do consumidor às faturas que deram origem à negativação, como envio ao endereço do consumidor ou até mesmo por e-mail.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Em que pese os argumentos da requerida, de que o bloqueio da conta digital ocorreu por falta de pagamento das faturas, não apresentou nenhum documento idôneo neste sentido, de preferência anterior ao dia 31/08/2023, data do bloqueio questionado na inicial.

Com efeito, não havendo comprovação da parte ré na regularidade do acesso à conta digital do autor para a emissão das faturas e pagamentos, de modo a subsidiar a negativação levada a efeito, tenho que merece guarida o pedido autoral de inexistência do débito e da negativação indevida.

Dessa forma, não há dúvidas de que a manutenção da negativação ocorreu de forma ilegítima, embasada em débito que a requerida não oportunizou ao autor o pagamento, donde exsurge a responsabilidade civil objetiva da ré pela reparação do dano causado, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Destaco que o cerne da questão, não se trata, em si, quanto a possibilidade de bloqueio da conta do consumidor quando se encontra inadimplente. O caso dos autos é que os Recorrentes não comprovaram que teriam permitido o acesso do Recorrido às faturas para o respectivo pagamento.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado desta TERCEIRA TURMA RECURSAL, nos autos do Recurso Inominado de n 5001760-41.2023.8.08.0050, julgado no dia 21/06/2024:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO NÃO ENVIAR O BOLETO REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES
E QUANTO À SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DA LINHA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS VISTO QUE INEXISTENTE O PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO. (Grifo nosso)

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço (negativação indevida), cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor. Nota-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo esta a hipótese na qual houve celebração, mediante fraude, de contrato de empréstimo bancário. 2.
Danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, havendo inscrição do CPF da apelada em cadastro restritivo de crédito - SPC
, decorrente do empréstimo fraudulento, operando-se indiscutível violação in re ipsa aos direitos da personalidade da Autora. 3. Na hipótese, verifica-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em proporcionalidade aos contornos fáticos da demanda e à gravidade do ato ilícito praticado pelo banco apelante. 4. Não há se falar em prazo exíguo de cumprimento da ordem prevista na tutela provisória concedida e confirmada em sentença, tampouco na irrazoabilidade do valor da astreinte, arbitrada em R$ 5.000,00 por episódio de descumprimento, para a ordem de abstenção de novas inscrições, estando os parâmetros de fixação (valor e periodicidade) consentâneos com a obrigação de fazer determinada. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000453-91.2019.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 11/03/2024). (Grifo nosso)

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (ID 893096, p. 10)

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)